Tribunal: TJBA
Processo: 8007802-06.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8007802-06.2025.8.05.0103 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: JEFFERSON RIAN MATOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA KLEIN VAZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: SILVIA CORRÊA DE ALMEIDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LICIA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO A 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS-MULTA. 1 - MÉRITO. 1.1 - PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA DEMONSTRAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR HABITUALIDADE DELITIVA OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DA PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E INEXISTÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA PARA 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8007802-06.2025.8.05.0103, tendo JEFFERSON RIAN MATOS SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso de Jefferson Rian Matos Santos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR